Tribunal: STF
Processo: ARE 1370139
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL DO TRABALHO. OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LABORAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, maneja agravo a Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRÁS). Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão.



    Nas razões do extraordinário, a recorrente, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito, uma vez que se trata de “pedido de complementação de aposentadoria, relativo à entidade de previdência privada”. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, LIII e § 1º, 7º, XI, 114 e 202, § 2º, da Lei Maior.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal Superior do Trabalho declarou competente a Justiça Laboral para o exame do feito, considerando tratar-se de controvérsia relativa a obrigações decorrentes de contrato de trabalho. A decisão recorrida está assim fundamentada:



    “O entendimento proferido pelo Regional revela-se dissonante do aresto oriundo do TRT da 1ª Região transcrito à fl. 1.969, formalmente válido, cuja ementa está devidamente reproduzida, in verbis: ‘ANISTIA. ‘LEI N. 8.878/94. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA. A competência desta Justiça especial é fixada em razão da natureza do pedido deduzido, por isso é competente para apreciar e julgar pedido de restabelecimento do Plano de Previdência originário, anterior à dispensa que ensejou a readmissão decorrente da anistia. A pretensão é fundada no contrato de trabalho e no contrato de adesão a plano de previdência privada fechada’. 



    Conheço, pois, do recurso de revista, por divergência jurisprudencial. 



    II - MÉRITO Consoante se depreende do acórdão regional, esta reclamação trabalhista é direcionada apenas à antiga empregadora, sem a participação de entidade de previdência privada, na qual os reclamantes anistiados postulam, exclusivamente, a reinclusão no Plano Petros 1 quando de sua readmissão na forma da Lei n° 8.878/1994, atraindo, assim, a competência desta Justiça especializada. Dessa forma, a situação dos autos não é a mesma analisada pelo STF nos autos dos REs nos 586453 e 583050, mas trata-se, repita-se, de ação trabalhista de empregados anistiados para discutir os efeitos da readmissão decorrente da anistia, a qual se insere na competência da Justiça do Trabalho. Nessa linha citam-se os seguintes precedentes desta Corte Superior: 



    (...)



    Destarte, dou provimento ao recurso de revista para declarar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar os pedidos de reinclusão dos reclamantes no Plano Petros 1 e de recolhimento das contribuições previdenciárias devidas à Petros (alíneas ‘e’ e ‘g’ da petição inicial) e determinar o retorno dos autos à Vara do Trabalho de origem para prosseguir no julgamento do feito como entender de direito.”



    O acórdão possui a seguinte ementa:



    “B) RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELOS RECLAMANTES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ANISTIA. REINCLUSÃO NO PLANO PETROS 1. Esta reclamação trabalhista é direcionada apenas à antiga empregadora, sem a participação de entidade de previdência privada, na qual os reclamantes anistiados postulam, exclusivamente, a reinclusão no Plano Petros 1 quando de sua readmissão na forma da Lei n° 8.878/1994, atraindo, assim, a competência desta Justiça especializada. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da competência da Justiça do Trabalho para julgar demandas ajuizadas contra empregador, relativas a obrigações decorrentes de contrato de trabalho. Colho precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA AJUIZADA CONTRA EX-EMPREGADORES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, compete à Justiça comum processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas contra ex-empregador. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1357059 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.3.2022).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EMPRESA EMPREGADORA AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS E AO CONSEQUENTE REFLEXO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS NAS CONTRIBUIÇÕES AO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (RE 1265564 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 14.9.2021).



    Noutro giro, ao contrário do que afirma a recorrente, as instâncias de origem destacaram tratar-se de demanda de natureza trabalhista e movida contra ex-empregador, conforme se extrai:



    “Consoante se depreende do acórdão regional, esta reclamação trabalhista é direcionada apenas à antiga empregadora, sem a participação de entidade de previdência privada, na qual os reclamantes anistiados postulam, exclusivamente, a reinclusão no Plano Petros 1 quando de sua readmissão na forma da Lei n° 8.878/1994, atraindo, assim, a competência desta Justiça especializada. 



    Dessa forma, a situação dos autos não é a mesma analisada pelo STF nos autos dos REs nos 586453 e 583050, mas trata-se, repita-se, de ação trabalhista de empregados anistiados para discutir os efeitos da readmissão decorrente da anistia, a qual se insere na competência da Justiça do Trabalho.”



    Nesse contexto, compreensão diversa do entendimento adotado pelo acórdão recorrido demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 279/STF. Colho precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. VALORES. DEVOLUÇÃO. JUSTIÇA COMPETENTE. NATUREZA DA RELAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. O agravo interno interposto sob a égide da nova lei processual que se revelar manifestamente improcedente conduz à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, da Lei 13.105/2015. 3. Agravo interno desprovido, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1339577 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 22.10.2021).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE PENALIDADE POR DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. NATUREZA DA RELAÇÃO EMPREGATÍCIA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. 1. O acolhimento das razões defendida pela parte recorrente implicam o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 777140 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.9.2016).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Plano de saúde mantido pela Petrobras. Natureza da relação jurídica. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. As instâncias de origem concluíram, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor e nos fatos e nas provas dos autos, que a relação existente entre a ora agravada e o plano de saúde mantido pela agravante tem natureza consumerista, razão pela qual afastou a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento do feito. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Discussão, ademais, que não prescinde do exame de cláusulas contratuais. Incidência da súmula nº 454/STF. 4. Agravo regimental não provido” (RE 725094 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 09.5.2013).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora